Tribunal: TJMT
Processo: 1003525-34.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-06
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1003525-34.2016.8.11.0000
Agravantes: Carlos Gustavo Fabrin Boulhosa e Outros
Agravado: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se no ID n. 34825980, que os Agravantes noticiam que foram expedidas cartas precatórias em ação de execução de título extrajudicial trâmite perante a Comarca de São Paulo (capital), em que os agravantes figuram no polo passivo da lide visando a penhora, avaliação e hasta pública dos bens de propriedade dos agravantes, inclusive aqueles gravados pela indisponibilidade pelo Juízo Singular, objeto do presente recurso.
Por essa razão, ressaltando a possibilidade de se frustrar a ordem de indisponibilidade de bens do presente feito, pugnam para que seja determinado ao Juízo competente (Juízos deprecados - Lucas do Rio Verde e Sorriso) a impossibilidade do cumprimento da diligência objeto das respectivas missivas, registrando a necessidade de respeito e obediência à ordem de indisponibilidade exarada pelo Juízo Singular, objeto do presente recurso.
Pois bem.
Em que pesem os argumentos apresentados, além de se tratar de matéria estranha ao objeto do presente recurso (pretensão de revogação da decisão que deferiu o pedido de antecipação de tutela formulada pelo Ministério Público para decretar a indisponibilidade dos bens dos Agravantes pela suposta prática de ato de improbidade administrativa), é cediço que, a teor do art. 797, parágrafo único, do CPC, é permitida a pluralidade de penhoras sobre o mesmo imóvel, resguardada a preferência de cada credor, na forma do art. 908 do mesmo diploma legal, sendo que eventual ordem de indisponibilidade do bem é direcionada ao proprietário, não havendo impedimento para a hasta pública.
A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSIBILIDADE DE MULTIPLAS PENHORAS SOBRE O MESMO BEM. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO CREDOR. 1. O fato de já haver anteriores penhoras incidentes sobre o estabelecimento comercial, não impede que este seja levado à nova constrição, sendo que a possibilidade de múltiplas penhoras sobre o mesmo bem encontra previsão no art. 613 do CPC/73 (atual art. 797 do NCPC). 2. A lei processual agasalha o princípio de que "realiza-se a execução no interesse do credor" (Artigo 612 do CPC/1973). Tais princípios se encontram atualmente previstos pelos Artigos 797 e 805 do Código de Processo Civil de 2015, respectivamente. 3. É fundado o temor da exequente acerca da ineficácia das constrições realizadas em favor do seu crédito, uma vez que os veículos da frota da executada, bem como seus imóveis foram leiloados e em grande parte arrematados na Justiça do Trabalho, sendo possível concluir que a penhora seja agora insuficiente para a garantia do crédito exequendo na ação originária. 4. Não há, pois, como obrigar a exequente a aceitar os bens inicialmente ofertados pela executada. 5. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 00083328220104030000 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL WILSON ZAUHY, Data de Julgamento: 06/02/2018, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018). [Destaquei]
Com essas considerações, ante a ausência de previsão legal, INDEFIRO o pedido formulado pelos Agravantes no ID n. 34825980.
Às providências.
Cuiabá (MT), 5 de fevereiro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora